Tribunal: TJBA
Processo: 8068480-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068480-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDETE DE JESUS RIBEIRO

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. e outros (9)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE O BENEFÍCIO, FIXANDO CUSTAS REDUZIDAS. AGRAVANTE APOSENTADA, RENDA DE UM SALÁRIO. MÍNIMO. DESCONTOS CONSIGNADOS QUE REDUZEM A RENDA LÍQUIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTÁ-LA. CUSTAS QUE COMPROMETEM A SUBSISTÊNCIA. DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. GRATUIDADE INTEGRAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

A declaração de insuficiência firmada pela parte goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º, CPC), somente afastável por elementos concretos constantes dos autos.

Percebendo a agravante apenas um salário-mínimo, com significativa redução decorrente de descontos consignados, revela-se inviável o recolhimento das custas processuais, ainda que fixadas no valor mínimo.

A exigência de custas que comprometam parcela relevante da renda caracteriza violação ao direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Reforma da decisão agravada para conceder integralmente a gratuidade da justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8068480-05.2025.8.05.0000
,

Juiz de direito da
7ª Vara
DOS FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DE PORTO SEGURO
, em que é agravante VALDETE DE JESUS RIBEIRO

e agravados

BANCO FICSA S/A. e outros (9)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

09